Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Deve ser mantida sentença que condena pessoa pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher quando os relatos da vítima, da Delegacia ao Juízo, são no sentido de que sofrera agressões do apelante, versões e lesões atestadas por laudo pericial.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante considerada na segunda fase da dosimetria, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma fração maior.
3. Dado parcial provimento ao recurso.